Tribunal: TJDFT
Processo: 0724861-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA JOSÉ DOS SANTOS D’AVILA (ID 18300085) contra decisão (ID 18023109), por meio da qual indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal. Em suas razões, a embargante alega, em suma, a existência de omissão quanto à alegada violação das garantias do contraditório e da ampla defesa da agravante/ré, em especial diante da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que anulou todos os atos decisórios e instrutórios do feito de origem. Destaca a ausência de apreciação do conjunto probatório amealhado aos autos, em específico, a decisão proferida nos autos do processo no 16775-72.2012.4.01.3600. Renova a discussão de mérito da demanda de origem, notadamente quanto a alegada inexistência de união estável entre a agravada/autora e o Sr. Lourenço Garcia D’Ávila, falecido. Questiona, ainda, a indicação quanto a existência de perigo de dano reverso em favor da agravada/autora, uma vez que a agravante/ré também é pessoa idosa e convive com diversas comorbidades. Pugna, ao final, pelo provimento dos declaratórios, para fins de saneamento do vício apontado. É o breve relatório. Não assiste razão à embargante. Enuncia o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No caso, verifica-se que não há omissão a ser sanada quanto ao conjunto probatório juntado pela agravante/ré em sede recursal, uma vez que, conforme bem delineado quando do proferimento da decisão embargada, esta Relatora ainda não adentrou na análise quanto à existência ou não dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela em favor da agravada/autora, uma vez que a referida etapa é inerente ao julgamento do próprio mérito recursal. Ademais, é necessário destacar que a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está restrita à verificação da existência concomitante dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso. Nesse aspecto, a decisão embargada limitou-se ao reconhecimento da ausência de demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justificasse a atribuição do efeito suspensivo pleiteado pela ora embargante, conforme o seguinte trecho abaixo transcrito: “No momento presente, não reputo como suficientemente demonstrado o alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a decisão agravada manteve situação estabelecia desde 2014 e que, sem adentrar na análise quanto ao seu mérito, não é capaz de representar a ocorrência de novo dano em desfavor da agravante/ré ou mesmo de risco quanto à sua subsistência que impeça aguardar o devido tramite recursal”. Dessa forma, não há omissão a ser sanada na decisão embargada, uma vez que, conforme já ressaltado, a análise acerca da presença ou não dos requisitos relacionados ao deferimento da antecipação da tutela de urgência, nos moldes em que deferido através da decisão agravada, é matéria afeita ao mérito do presente recurso e, portanto, não se confunde com a temática analisada na decisão que aprecia o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a qual se vincula diretamente ao disposto no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e a eles NEGO PROVIMENTO. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Publique-se.